Tribunal: TJDFT
Processo: 0734238-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734238-32.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL DO PODER EXECUTIVO (FUNPRESP-EXE) AGRAVADO: JOSEFA VIRGINIA DA SILVA SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação De Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe) contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0732044-56.2023.8.07.0001, declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de Recife – PE, nos seguintes termos: “As entidades fechadas de previdência complementar são organizações mantidas para a administração dos fundos que garantem os rendimentos dos associados. Assim, sua principal atividade é gerenciar a previdência privada dos funcionários de determinada empresa ou profissionais associados a alguma entidade de classe. Ocorre que a presente ação monitória foi ajuizada com lastro em contrato de abertura de créditos, portanto, a dívida decorre de um empréstimo com juros. Nesse caso, afasta-se da natureza da própria entidade e, se equipara a uma atividade tipicamente bancária, fazendo incidir as normas protetivas do CDC. Assim, é o caso de realização do chamado “distinguishing” em relação à súmula n. 563 do STJ que assim dispõe: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários”, isso porque, tratando de contrato de mútuo e com intento de lucro - e, portanto, não está viabilizando benefícios previdenciários complementares aos seus associados -, a entidade autora se equipara a uma instituição financeira. Nesse caso, afasta-se a incidência da súmula 563 do STJ, acima redigida, e aplica-se, por analogia, a súmula 297, também do STJ, que assim dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." Feitas tais premissas, na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90. Dessa forma, por se tratar de relação de consumo, prevalece, para fins de competência, por ser, frise-se, absoluta nesse caso, o foro do domicílio do consumidor, sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, inclusive em relação ao de eleição. Com efeito, tal causa está afeita à jurisdição de uma das Varas Cíveis do local de residência da parte ré que lhe compete processar e julgar a presente demanda, facilitando, assim, a defesa em Juízo da consumidora-ré. Este, inclusive, é o entendimento do c. STJ. Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONFIGURAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. IMPROVIMENTO. 1. Claro no acórdão recorrido que se trata de relação de consumo. Dessa forma, conforme jurisprudência recente desta Corte, a competência é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 01/06/2015)” (g.n) Além disso, o TJDFT julgou recentemente o IRDR de n. 17, fixando a tese que “Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício.” Assim, com esteio no art. 64, §1°, do CPC, declaro a incompetência absoluta deste Juízo, por consequência, declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de RECIFE-PE, com as homenagens de estilo. Considerando que os sistemas do PJE entre estados não são integrados, caberá ao autor promover a redistribuição por meios próprios na Comarca de destino. Concedo assim o prazo de 15 dias para que o autor realize o download da íntegra destes autos e o redistribua na comarca de destino, comunicando prontamente a este juízo. Após, transcorrido tal prazo, ARQUIVEM-SE ESTES AUTOS. Intime-se.” Pretende a Agravante reformar a r. decisão declinatória da competência, a fim de manter o processo no Juízo a quo. Sustenta que, tratando-se de relação desenvolvida entre entidade fechada de previdência complementar e participante do plano, as regras consumeristas não são aplicáveis na espécie, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. Salienta que o contrato de empréstimo consignado, tal como o objeto dos autos, somente pode ser firmado por quem é participante e assistido da Funpresp. Argumenta que as entidades fechadas de previdência complementar são constituídas sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem finalidade lucrativa, e a elas somente podem se filiar os empregados de determinada patrocinadora ou os associados da entidade instituidora. Defende que “não há comercialização dos benefícios ao público em geral, bem como não há remuneração pela contraprestação dos serviços prestados — visto que sua atividade não é lucrativa —, o que impede que tais entidades sejam qualificadas como fornecedoras para fins de aplicação da legislação consumerista”. Logo, somente lhe são aplicáveis a legislação previdenciária e a civil. Destaca que o STJ cancelou a Súmula 321, que possibilitava a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações jurídicas entre a entidade de previdência privada e seus participantes, e, na mesma sessão, aprovou a Súmula 563, que, ao contrário, afasta a aplicação em tais hipóteses. Colaciona precedentes. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão a quo, para o prosseguimento da Ação Monitória na vara de origem. Preparo devidamente recolhido (Ids. 50281569 e 50281570). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de tutela recursal devem concorrer a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado. O segundo, nos imediatos prejuízos decorrentes da demora no julgamento. No presente caso, trata-se de Ação Monitória em que a Agravante (autora) pretende o recebimento de valores decorrente do inadimplemento do contrato de empréstimo consignado firmado com a Agravada (ré). Alegou a Agravante, em síntese, ser entidade fechada de previdência complementar e a Agravada participante do plano, tendo demonstrado, na origem, a existência do vínculo jurídico entre as partes (Id. 167281895), a relação contratual estabelecida entre as partes (Ids. 167281900 e 167281901), bem como a liberação do crédito na conta bancária da beneficiária (Id. 167281902). De fato, verifica-se não se tratar de relação de consumo na espécie. Isso porque a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo (Funpresp-Exe), ora Agravante, é entidade fechada de previdência complementar, não prevalecendo as disposições do CDC em suas relações. Nessa perspectiva, dispõe a Súmula 563 do STJ que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas” (STJ. 2a Seção. Aprovada em 24.2/.2016. DJe 29.2.2016). Considerando que a remessa prematura dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife – PE pode comprometer a celeridade processual, é recomendável que se atribua efeito suspensivo ao presente agravo até o julgamento do mérito. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo vindicado, por estarem presentes os requisitos autorizadores. É desnecessário intimar pessoalmente a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não citada. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora